Tribunal: TJSP
Processo: 1005665-05.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos Monitórios – Ação Monitória que pretende receber multa rescisória referente contrato de compra e venda - Acolhimento dos embargos para julgar extinta a ação monitória por falta de condição da ação – Pretensão de recebimento de multa atingida pela prescrição – Concessão dos benefícios da assistência judiciária, observado o efeito "ex nunc" – Recurso parcialmente provido.